Tribunal: TJES
Processo: 5000827-23.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000827-23.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RECORRIDO: CLEMENTE RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000827-23.2022.8.08.0044
ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única
RECORRENTE:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
RECORRIDA:
CLEMENTE RODRIGUES DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1. Alega a parte autora que foi averbado empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, contudo, afirma que não realizou a respectiva contratação. Requer a nulidade do negócio, bem como a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos.

3. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que as contratações sejam consideradas regulares e válidas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do instrumento contratual supostamente firmado entre as partes.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A inversão do ônus da prova foi concedida devido à hipossuficiência da autora. Nota-se que a parte ré argumenta que o instrumento advém de um refinanciamento objeto de um contrato que foi portado de outra instituição, entretanto, não apresenta o contrato originário que foi quitado mediante tal negociação. Ademais, verifica-se que o contrato juntado aos autos consta endereço divergente do residido pelo autor, a causar suspeitas quanto à sua veracidade. Ainda que a parte ré alegue que também foi vítima das condutas de terceiros, incumbe a ela a verificação dos procedimentos de segurança para tais serviços, o que notoriamente restou falho.
6. Em relação ao pedido da ré quanto à compensação de valores, não restou comprovado nos autos o extrato de transferência para conta bancária do autor, logo, não cabe acolhimento.
7.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 178.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)